Tribunal: TJES
Processo: 5002088-45.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002088-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
RECORRIDO: ILDOMAR CESANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002088-45.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RECORRIDO:
ILDOMAR CESANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEVIDA INFORMAÇÃO QUANTO A RISCOS NÃO COBERTOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 50.000,00. Em contrarrazões,
o Autor, ora Recorrido, pugna pela rejeição do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem quanto à negativa de cobertura dispensada pelo Recorrente na hipótese, comungo do entendimento no sentido de que a referida recusa se revela abusiva, especialmente considerando que a documentação entregue ao consumidor no ato da contratação não esclarece que haveria limitação de cobertura, invocando o Recorrente dispositivo contratual que nem sequer comprova ter submetido ao Recorrido. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença: “[...]
apesar de sustentar a regularidade da negativa diante da previsão de cláusula contratual expressa de riscos cobertos (não tendo nela prevista a cobertura securitária para a Síndrome de Guillain–Barré em razão de não se enquadrar na descrição sobre a paralisia de membros prevista no item 2) Riscos Cobertos, art. 2º, alínea k),
não traz aos autos o contrato firmado pela parte requerente, tampouco comprova que cientificou a parte requerente, no ato da contratação do seguro de suas coberturas e, sobretudo, do que estaria excluído da cobertura contratual.

O único documento trazido pela parte requerida foi a proposta de contratação
(ID 42935616),
a qual não traz a disposição contratual (item 2) Riscos Cobertos, art. 2º, alínea k) utilizada para a argumentação de sua defesa

[...]”.

(3). Nesse sentido, não havendo dúvidas quanto à efetiva falha informacional de responsabilidade do Recorrente, bem como diante da efetiva comprovação pelo Recorrido da doença grave que lhe acomete, compreendo que faz jus ao recebimento da indenização securitária postulada, não merecendo reparos a sentença objurgada.

(4).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (
art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)